Tribunal: TJDFT
Processo: 0737836-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737836-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGEMBERG DA SILVA BARBOSA IMPETRANTE: ROGEMBERG DA SILVA BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por ROGEMBERG DA SILVA BARBOSA, em causa própria, em razão do indeferimento do pedido liminar (ID 64576291). Narra fazer uso indevido de tornozeleira eletrônica há mais de quarenta dias, medida que deve ser revogada, inclusive liminarmente, sobretudo em razão dos fatos novos apresentados em ID 64196124. É o breve relatório. Decido. No caso em apreço, o decisum do qual se pede reanálise está fundamentado no sentido de não se vislumbrar, de plano, situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem pretendida. Depreende-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos descritos no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, por duas vezes, e art. 147-A, caput, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06. Na ocasião, não obstante requerida a prisão preventiva pelo Parquet, o magistrado de origem entendeu pela ausência do periculum libertatis, considerando necessária, entretanto, a imposição da medida cautelar de monitoração eletrônica. Por meio da petição de ID 64196124, o impetrante informa a ocorrência de três fatos novos, quais sejam: a) a suposta vítima, S. F., ligou para a esposa do paciente; b) a suposta vítima, S. F., enviou mensagem via WhatsApp para a esposa do paciente, convidando-a para realizar procedimento estético; c) o deputado distrital Daniel Castro informou ao juízo de origem que o relatório da PROVID continha informações inverídicas. Requereu, em seguida, a reconsideração da liminar, a fim de revogar a medida cautelar. Extrai-se dos autos terem sido os supostos fatos novos levados a conhecimento do juízo de origem, por meio dos documentos acostados às petições de ID 209956354 e ID 210133109. Em análise perfunctória, não restou demonstrada a ligação realizada pela vítima à esposa do paciente, e, no tocante à mensagem enviada via WhatsApp, trata-se de campanha publicitária empresarial (clínica de estética). Não vislumbro, portanto, a alegada perseguição praticada pela ofendida. Noutro aspecto, observa-se o ofício remetido pelo Gabinete do Deputado Daniel Castro ao juízo a quo, informando o seguinte (ID 210133115, origem): “Venho por meio desta esclarecer que jamais tive qualquer contato com a Senhora Samara, e que nunca reproduzi qualquer conversa com o teor alegado por esta. O que esta sendo alegado por esta em sede de diligências da PROVID é uma inverdade, reafirmo assim meu total desconhecimento sobre as alegações mencionadas me colocando a disposição para quaisquer esclarecimentos.” É certo que as informações trazidas em ID 210133115 merecem investigação, todavia, nesse momento, não são suficientes para afastar a medida de monitoramento eletrônico. Compulsando os autos, verifica-se que a fixação da medida cautelar se deu “considerando o Relatório do PROVID (ID 206293293)”. Retira-se do referido documento, além da suposta ameaça, que o paciente vinha descumprindo as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas. Por oportuno, consoante já exposto na decisão liminar, de acordo com a Resolução n. 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, o uso da tornozeleira será reavaliado quanto à sua necessidade após o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias e, no caso concreto, o magistrado determinou o uso por apenas 90 dias. Assim, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal. Nestes termos, mantenho a decisão de ID 64092245 por seus próprios fundamentos. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do writ. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator